Tribunal: TJSP
Processo: 1035030-56.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Mandado de Segurança – ITBI - Deve ser calculado sobre o valor do negócio jurídico realizado transação ou sobre o valor venal do imóvel para fins de IPTU, aquele que for maior - Precedentes do C. Órgão Especial deste Egr. TJSP - IRDR cadastrado sob o n.o 2243516-62.2017.8.26.0000 - Tema 19 do TJSP Tese: "Base de cálculo do ITBI, devendo corresponder ao valor venal do imóvel ou ao valor da transação, prevalecendo o que for maior" – Recursos providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1035030-56.2019.8.26.0053; Relator (a): Burza Neto; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis

Relator(a):

Burza Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança – ITBI - Deve ser calculado sobre o valor do negócio jurídico realizado transação ou sobre o valor venal do imóvel para fins de IPTU, aquele que for maior - Precedentes do C. Órgão Especial deste Egr. TJSP - IRDR cadastrado sob o n.o 2243516-62.2017.8.26.0000 - Tema 19 do TJSP Tese: "Base de cálculo do ITBI, devendo corresponder ao valor venal do imóvel ou ao valor

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança – ITBI - Deve ser calculado sobre o valor do negócio jurídico realizado transação ou sobre o valor venal do imóvel para fins de IPTU, aquele que for maior - Precedentes do C. Órgão Especial deste Egr. TJSP - IRDR cadastrado sob o n.o 2243516-62.2017.8.26.0000 - Tema 19 do TJSP Tese: "Base de cálculo do ITBI, devendo corresponder ao valor venal do imóvel ou ao valor da transação, prevalecendo o que for maior" – Recursos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1035030-56.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO,
são apelados RENATO TOSHIO IKEDA e SAYURI KOBAYASHI IKEDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035030-56.2019.8.26.0053 -...
2
APELAÇÃO No: 1035030-56.2019.8.26.0053
COMARCA : SÃO PAULO.
RECORRENTE : JUÍZO EX OFFICIO
APELADOS : RENATO TOSHIO IKEDA E OUTRO.
INTERESSADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE
GUARULHOS.
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Celina Kiyomi Toyoshima.
VOTO No: 49.061
EMENTA: EMENTA: Mandado de Segurança ITBI -
Deve ser calculado sobre o valor do negócio jurídico
realizado transação ou sobre o valor venal do imóvel para
fins de IPTU, aquele que for maior - Precedentes do C.
Órgão Especial deste Egr. TJSP - IRDR cadastrado sob o n.o
2243516-62.2017.8.26.0000 - Tema 19 do TJSP Tese:
“Base de cálculo do ITBI, devendo corresponder ao valor
venal do imóvel ou ao valor da transação, prevalecendo o
que for maior” Recursos providos.
Trata-se de apelação e reexame necessário
voltados contra a sentença de fls. 67/69, de relatório
adotado
que,
concedeu
a segurança pretendida para
determinar à parte impetrada que permita o recolhimento
do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis objeto da
presente ação, tendo por base de cálculo o valor venal
para calcular o IPTU, bem como, julgou extinto o
processo, com fundamento no artigo 487, I, do Código de
Processo Civil.
Inconformado, apela o Município de São
Paulo requerendo o provimento do recurso a fim de
reformar a r. sentença, denegando a segurança, bem como
ser utilizado o valor da transação para o fim de
recolhimento de ITBI.
Recursos recebidos, sem as contrarrazões,
estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
Os recursos comportam provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035030-56.2019.8.26.0053 -...
3
Primeiramente,
cabe
registrar
que
a
sentença foi proferida em 16.10.2019, motivo pelo qual o
presente recurso será julgado à luz do NCPC/2015.

Cuida-se de mandado de segurança impetrado
por RENATO TOSHIO IKEDACONTRA ato do SECRETÁRIO DE
FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, objetivando seja o
ITBI incidente sobre o direito real imobiliário descrito
na inicial calculado com base no valor venal para fins de
IPTU.
Sustentou
que
a
Lei
Municipal
no
11.154/91,
com
as
alterações
promovidas
pela
Lei
Municipal no 14.256/06, que sustenta o ato atacado, está
em desconformidade com o Código Tributário Nacional, de
modo que não pode prevalecer.
A
r.
sentença
julgou
procedente
o
presente “Writ”, concedendo a segurança, para autorizar o
impetrante a recolher o ITBI do imóvel descrito na
exordial utilizando a base de cálculo para o IPTU, o
valor venal do imóvel.
Pois bem.
Respeitando
o
entendimento
da
E.
Magistrada de primeiro grau, a sentença merece reforma.
Senão vejamos.
O art. 38 do CTN prevê que a base de
cálculo do ITBI, imposto sobre a transmissão de bens
imóveis e de direitos a eles relativos, é o valor venal
dos bens ou direitos transmitidos.
A Lei Municipal no 11.154/1991, que dispõe
sobre o ITBI, estabelece:
“Art. 7o - Para fins de lançamento do
Imposto, a base de cálculo é o valor venal dos
bens
ou
direitos
transmitidos,
assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035030-56.2019.8.26.0053 -...
4
considerado o valor pelo qual o bem ou direito
seria negociado à vista, em condições normais
de mercado. § 1o Não serão abatidas do valor
venal quaisquer dívidas que onerem o imóvel
transmitido. § 2o Nas cessões de direitos à
aquisição, o valor ainda não pago pelo cedente
será deduzido da base de cálculo. Art. 7o A -
A Secretaria Municipal de Finanças tornará
públicos os valores venais atualizados dos
imóveis inscritos no Cadastro Imobiliário
Fiscal do Município de São Paulo. Parágrafo
Único - A Secretaria Municipal de Finanças
deverá estabelecer a forma de publicação dos
valores venais a que se refere o "caput" deste
artigo. Art. 7o B - Caso não concorde com a
base de cálculo do imposto divulgada pela
Secretaria Municipal de Finanças, nos termos
de regulamentação própria, o contribuinte
poderá requerer avaliação especial do imóvel,
apresentando os dados da transação e os
fundamentos do pedido, na forma prevista em
portaria da Secretaria Municipal de Finanças,
que poderá, inclusive, viabilizar a formulação
do pedido por meio eletrônico”.
O ITBI é imposto sujeito a lançamento por
homologação, cabendo ao contribuinte declarar o valor da
operação que sofrerá a incidência do imposto.
Constatado
pelo
Fisco
Municipal
a
incorreção do valor declarado como base de cálculo,
deverá instaurar procedimento administrativo fiscal, nos
termos do art. 148 do CTN, não sendo lícito ao Município
definir previamente a base de cálculo do imposto e
atribuir ao contribuinte a obrigação de impugná-la,
proceder esse que não se aplica aos impostos sujeitos ao
lançamento por homologação.
Aliás, o C. Órgão Especial deste Tribunal
reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos da
lei municipal, em julgado assim ementado:
Incidente de inconstitucionalidade. Artigo 7o
da Lei no 11.154, de 30 de dezembro de 1991,
com a redação dada pelas Leis nos 14.125, de
29 de dezembro de 2005, e 14.256, de 29 de
dezembro de 2006, todas do Município de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035030-56.2019.8.26.0053 -...
5
Paulo, que estabelece o valor pelo qual o bem
ou direito é negociado à vista, em condições
normais de mercado, como a base de cálculo do
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis
(ITBI).
Acórdão
que,
a
despeito
de
não
manifestar de forma expressa, implicitamente
também questionou as disposições dos artigos
7o-A, 7o-B e 12 da mesma legislação municipal.
Valor venal atribuído ao imóvel para apuração
do ITBI que não se confunde necessariamente
com aquele utilizado para lançamento do IPTU.
Precedentes
do
STJ.
Previsão
contida
no
aludido artigo 7o que, nessa linha, não
representa afronta ao princípio da legalidade,
haja vista que, como regra, a apuração do
imposto deve ser feita com base no valor do
negócio
jurídico
realizado,
tendo
em
consideração as declarações prestadas pelo
próprio contribuinte, o que, em princípio,
espelharia
o
"real
valor
de
mercado
do
imóvel". "Valor venal de referência", todavia,
que deve servir ao Município apenas como
parâmetro de verificação da compatibilidade do
preço declarado de venda, não podendo se
prestar para a prévia fixação da base de
cálculo do ITBI. Impossibilidade, outrossim,
de se impor ao sujeito passivo do imposto,
desde logo, a adoção da tabela realizada pelo
Município. Imposto municipal em causa que está
sujeito ao lançamento por homologação, cabendo
ao
próprio
contribuinte
antecipar
o
recolhimento. Arbitramento administrativo que
é providência excepcional, da qual o Município
somente pode lançar mão na hipótese de ser
constatada
a
incorreção
ou
falsidade
na
documentação comprobatória do negócio jurídico
tributável. Providência que, de toda sorte,
depende sempre da prévia instauração do pertinente procedimento administrativo, na
forma do artigo 148 do Código Tributário
Nacional, sob pena de restar caracterizado o
lançamento de ofício da exação, ao qual o ITBI
não se submete. Artigos 7o-A e 7o-B que, nesse
passo, subvertem o procedimento estabelecido
na legislação complementar tributária, em
afronta ao princípio da legalidade estrita,
inserido
no
artigo
150,
inciso
I,
da
Constituição
Federal.
Inadmissibilidade,
ainda, de se exigir o recolhimento antecipado
do tributo, nos moldes estabelecidos no artigo
12
da
Lei
Municipal
no
11.154/91,
por
representar violação ao preceito do artigo
156, inciso II, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035030-56.2019.8.26.0053 -...
6
Registro imobiliário que é constitutivo da
propriedade,
não
tendo
efeito
meramente
regularizador e publicitário, razão pela qual
deve ser tomado como fato gerador do ITBI.
Regime
constitucional
da
substituição
tributária, previsto no artigo 150, § 7o, da
Constituição Federal, que nem tem lugar na
espécie, haja vista que não se cuida de norma
que autoriza a antecipação da exigibilidade do
imposto de forma irrestrita. Arguição acolhida
para
o
fim
de
pronunciar
a
inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e
12, da Lei no 11.154/91, do Município de São
Paulo (TJSP Órgão Especial arguição de
inconstitucionalidade
0056693-19.2014.8.26.0000 Rel. Paulo Dimas
Mascaretti j. 25.03.2015).
De outro norte, cumpre anotar que não
parece razoável que um mesmo imóvel apresente valores
venais distintos, segundo se trate de lançamento de ITBI
ou de IPTU.
É sabido que o valor venal atribuído ao
imóvel, e que é utilizado como base para o pagamento,
tanto do IPTU quanto do ITBI, no mais dos casos é
inferior ao real valor de mercado, até mesmo porque,
sendo calculado por estimativa, dificilmente refletiria o
valor exato do imóvel do Município.
Tal estimativa, embora tenha por base
dados estatísticos e matemáticos de cada região, não é
precisa, mas no caso do IPTU, em que o lançamento é feito
de ofício, é utilizada sem divergências como base de
cálculo.
Recentemente, em 31/07/2019, foi publicado
o acórdão de mérito do IRDR, de minha relatoria,
cadastrado sob o n.o 2243516-62.2017.8.26.0000, Tema 19
do TJSP:
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS ITBI BASE DE CÁLCULO Deve
ser calculado sobre o valor do negócio
jurídico realizado ou sobre o valor venal
do imóvel para fins de IPTU, aquele que
for
maior,
afastando
o
'valor
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035030-56.2019.8.26.0053 -...
7
referência' Ilegalidade da apuração do
valor venal previsto em desacordo com o
CTN Ofensa ao princípio da legalidade
tributária, artigo 150, incico I da CF
Precedentes IRDR provido para fixar a
tese jurídica da BASE DE CÁLCULO DO ITBI,
DEVENDO CORRESPONDER AO VALOR VENAL DO
IMÓVEL
OU
AO
VALOR
DA
TRANSAÇÃO,
PREVALECENDO O QUE FOR MAIOR”
Sendo assim, para fins de incidência do
ITBI sobre o imóvel da impetrante, deve ser considerado o
valor da transação, pois resta demonstrado nos autos que
é superior o valor venal do presente imóvel.

É
cediço
que
a
transmissão
de bens
imóveis, fato gerador do tributo em tela, consoante
artigo 35, do Código Tributário Nacional, somente é
efetuada mediante o registro do título translativo, nos
termos do artigo 1. 245 do CC.
Ressalte-se que, no caso, a atualização
monetária, que não é encargo moratório, já que não
modifica valor real devido: impõe, apenas, a atualização
do valor da transação (base de cálculo) até a data do
registro imobiliário, pela Tabela Prática do TJSP,
exatamente para que se mantenha o valor real, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa daquele que tem a
obrigação de pagar, em detrimento daquele que tem o
direito de receber. (Nesse sentido: Ap. em Mandado de
Segurança n. 1005836-51.2014.8.26.0161, rel. Des. RICARDO
CHIMENTI, j. J. 29/01/2015).
Ante o exposto, merece reforma a r.
sentença, atribuindo o valor da transação, para a
finalidade do recolhimento de ITBI.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no Superior
Tribunal
de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035030-56.2019.8.26.0053 -...
8
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240).
Ante o exposto, DÁ-SE provimento aos
recursos.
LUIZ BURZA NETO
Relator